Tribunal: TJES
Processo: 5049504-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049504-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO THOMPSON REZENDE DANIEL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE HABITUAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA 592 DO STJ. QUADRO DEPRESSIVO. AUSÊNCIA DE LICENÇA MÉDICA FORMAL. ATO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de ato administrativo de demissão e reintegração a cargo público. O apelante sustenta nulidade do ato demissional por ausência de
animus abandonandi
em virtude de grave quadro depressivo, excesso de prazo desarrazoado na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e insuficiência probatória quanto à infração de ato lesivo da honra

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto; (ii) estabelecer se o quadro de depressão afasta o elemento subjetivo do abandono de cargo quando inexistentes licenças médicas formais para os períodos de ausência; (iii) determinar se a aplicação da pena de demissão constitui ato vinculado ante a comprovação de inassiduidade habitual e abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar apenas causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, conforme o enunciado da Súmula nº 592 do Superior Tribunal de Justiça.

O servidor exerceu plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, contando com assistência jurídica técnica durante o trâmite administrativo, o que afasta a alegação de nulidade por dilação temporal.

A materialidade objetiva das 83 faltas interpoladas e 87 consecutivas resta configurada pela inexistência de licenças médicas formais aptas a justificar as ausências nos períodos indicados.

O não comparecimento à perícia designada pela Junta Médica Oficial e a intenção declarada de solicitar exoneração reforçam a intenção de não mais exercer as atribuições do cargo.

A aplicação da penalidade de demissão revela-se como ato vinculado da Administração ante a comprovação objetiva de abandono de cargo e inassiduidade habitual, impedindo incursão judicial no mérito administrativo para redução da sanção.

O princípio da consunção opera no processo administrativo disciplinar de modo que a pena de demissão, decorrente das faltas incontroversas, absorve as demais infrações imputadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de TARCÍSIO THOMPSON REZENDE DANIEL desprovido.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na conclusão de processo administrativo disciplinar não configura nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor.

A inassiduidade habitual e o abandono de cargo sem o amparo de licenças médicas formais autorizam a aplicação da penalidade de demissão.

A demissão por faltas injustificadas previstas em lei constitui ato administrativo vinculado.

Dispositivos relevantes citados
: alínea m do art. 177 da Lei Municipal nº 2.994/82; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil; art. 209 da Lei Municipal nº 2.994/1982; alíneas k e l do inciso III do art. 177 da Lei Municipal nº 2.994/82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 592; TJES, AC nº 5015273-28.2021.8.08.0024, rel. Des. Fabio Brasil Nery, julgado em 04/11/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5049504-76.2024.8.08.0024

APELANTE
: TARCÍSIO THOMPSON REZENDE DANIEL

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ(ÍZA): DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso de apelação visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de demissão do servidor Tarcísio Thompson Rezende Daniel, fundamentando-se na regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e na comprovação objetiva de faltas injustificadas.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a existência de nulidade no PAD nº 1145001/2016 em razão de: a) excesso de prazo para sua conclusão; b) ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) face ao quadro clínico de depressão; e c) insuficiência probatória quanto a uma das imputações (ato lesivo da honra).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo ao exame das questões suscitadas.

Compulsando os autos, verifico que o benefício da assistência judiciária gratuita já foi deferido pelo juízo de origem. Assim sendo, tendo em vista que o recorrente reitera sua condição de hipossuficiência, mantenho a benesse, ressalvando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Do Excesso de Prazo no PAD e o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief

O apelante sustenta que a dilação do processo administrativo, iniciado em 2016 e encerrado apenas em 2021, viola frontalmente os prazos da Lei Municipal nº 2.994/82 e os princípios da eficiência e duração razoável do processo.

Contudo, este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adota o entendimento sintetizado na
Súmula nº 592/STJ
:
"O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa"
.

No caso concreto, o servidor exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, contando inclusive com assistência jurídica técnica durante o trâmite administrativo.

O alegado prejuízo decorrente da dificuldade em localizar testemunhas não pode ser imputado à Administração, visto que o apelante teve amplo acesso aos autos e prazos para produzir as provas pretendidas.

Nesse sentido, colaciono trecho de recente julgado desta Colenda 2ª Câmara Cível:

"O excesso de prazo na conclusão do PAD não configura nulidade, uma vez que o recorrente não demonstra prejuízo à sua defesa, conforme a Súmula 592 do STJ, que exige a demonstração de prejuízo para caracterizar a nulidade."
(TJES; AC nº 5015273-28.2021.8.08.0024; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Julg. 04/11/2024).

Do Abandono de Cargo e da Inassiduidade Habitual

Quanto à alegação de ausência de
animus abandonandi
em razão de quadro depressivo grave , os autos revelam que o apelante acumulou 83 faltas interpoladas e 87 consecutivas no ano de 2016.

Embora o servidor tenha acostado laudos médicos indicando tratamento para transtorno depressivo, é fato incontroverso que
não houve a apresentação de licenças médicas formais
que acobertassem os períodos específicos das faltas que ensejaram a demissão.

Ademais, quando oportunizada a realização de incidente de sanidade mental pela Junta Médica Oficial do Município, o servidor
não compareceu
, justificando posteriormente sua ausência pela intenção de solicitar exoneração.

Tal conduta reforça a intenção de não mais exercer as atribuições do cargo. Impende destacar que a Lei Municipal nº 2.994/1982, em seu art. 209, veda a exoneração a pedido de funcionário que responda a processo administrativo até que este seja concluído e proclamada sua inocência.

Diferentemente do cenário retratado no Agravo de Instrumento nº 5014830-13.2025.8.08.0000 (Rel. Desa. Debora Maria Ambos), onde a exoneração havia sido autorizada pela chefia e o número de faltas era limítrofe, no presente caso o volume de ausências é vultoso e inexiste ato administrativo que tenha gerado confiança legítima de dispensa das funções.

A aplicação da penalidade de demissão, ante a comprovação objetiva das faltas injustificadas previstas no art. 177, III, alíneas "k" e "l" da Lei nº 2.994/82 , revela-se como
ato vinculado
da Administração, não cabendo incursão judicial no mérito administrativo para redução da sanção.

Da Consunção Administrativa

Por fim, quanto à tese de nulidade referente à infração da alínea "m" (ato lesivo da honra) por ausência de provas, tal discussão perde relevância para o resultado do PAD. Isso porque as infrações de abandono de cargo e inassiduidade habitual, por si sós, já autorizam a aplicação da penalidade máxima.

No processo administrativo, operou-se o princípio da
consunção
, onde a pena de demissão decorrente das faltas incontroversas absorveu as demais infrações, mantendo hígido o ato demissional.

Posto isto, em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, e verificando a regularidade formal e material do procedimento disciplinar, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.